Tribunal: TJPA
Processo: 0808735-04.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808735-04.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em ação civil pública. Direito fundamental à educação. Intervenção do poder judiciário em políticas públicas. Reforma e adequação de escola estadual. Princípio da reserva do possível. Inaplicabilidade. Direitos fundamentais. Crianças e adolescentes. Prioridade absoluta. Multa cominatória. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. O referido apelo foi manejado contra sentença que, em ação civil pública, determinou a realização de obras estruturais e funcionais na Escola Estadual Erotildes Frota Aguiar, além da adoção de medidas complementares (mobiliário, merenda, acessibilidade, entre outros), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 300.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial viola o Tema 698 do STF ao interferir em política pública educacional; (ii) estabelecer se a exigência de procedimento licitatório justifica o não cumprimento da decisão; (iii) determinar se a cláusula da reserva do possível e os limites orçamentários afastam a obrigação do Estado de realizar as obras; (iv) verificar se a multa fixada é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (Tema 698) admite a atuação do Judiciário para garantir direitos fundamentais em caso de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço público, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da eficiência.

4.

As medidas determinadas na sentença foram pautadas por finalidade legítima (adequação da escola pública), com prazo razoável e em conformidade com a proteção prioritária dos direitos de crianças e adolescentes (arts. 1º, 4º e 5º do ECA).

5.

A reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado quando há omissão no cumprimento de direitos fundamentais, conforme precedentes do STF.

6.

A exigência de procedimento licitatório não constitui justificativa legítima para descumprimento de obrigação judicial voltada à concretização de direito à educação.

7.

A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 300.000,00, encontra respaldo legal nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, sendo proporcional e adequada para garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à educação é legítima diante da omissão estatal, nos termos do Tema 698 do STF.

2.

A reserva do possível e os trâmites administrativos, como licitação, não afastam o dever estatal de cumprir decisões judiciais que concretizam direitos fundamentais.

3.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de decisão judicial é válida quando proporcional e necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 6º; ECA, arts. 1º, 4º e 5º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 139, IV, 297, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612 (Tema 698), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.07.2023; STF, ARE 1269451 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 15.09.2021; STF, ARE 1401321, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 10.11.2022 (Tema 220).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/2/2026 a 9/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808735-04.2023.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO / APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 29545566, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi

interposto pelo
Estado
contra
a sentença ID 28455551, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua,
que confirmou a liminar concedida em ação civil pública e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao ente federativo
: 1) a realização de adequações estruturais e funcionais na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Erotildes Frota Aguiar; 2)
“a adoção das medidas complementares listadas nos itens II a V da inicial (reparos, mobiliário, acessibilidade, material de higiene, extintores, fornecimento de merenda, entre outros), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”
.

A apelação foi monocraticamente desprovida, restando confirmada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) necessidade de observância da tese relativa ao Tema 698 do STF (RE 684612); c) necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola; d) submissão dos serviços sociais e das normas programáticas à reserva de lei orçamentária e à reserva do possível; e) exorbitância do valor da multa fixada. Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 30933145, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“
(...)

Estando a pretensão recursal em desconformidade com as teses de repercussão geral relativas aos Temas 698 e 220 do STF, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O agravante
alega, em resumo: a) necessidade de observância da tese relativa ao Tema 698 do STF (RE 684612); c) necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola; d) submissão dos serviços sociais e das normas programáticas à reserva de lei orçamentária e à reserva do possível; e) exorbitância do valor da multa fixada.

A farta documentação juntada com a inicial evidencia os graves problemas estruturais e funcionais relatados pelo Ministério Público, bem como as diversas tentativas de solução administrativa.
Os elementos apresentados revelam que a Escola em comento há muito vem apresentando os referidos problemas, os quais foram identificados desde o ano de 2013.

Verificam-se, portanto, reiteradas omissões do Estado quanto à plena efetivação do direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

O Juízo de origem determinou a adoção de providências para as finalidades a serem alcançadas (solução dos graves problemas estruturais e funcionais), estabelecendo prazo compatível com a máxima preservação do calendário escolar.

As alegações de observância do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários do Estado, da universalidade do atendimento, da violação de princípios constitucionais e necessidade de processo licitatório para reforma da escola devem ser rechaçadas.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática. Assim, o Estado não pode criar entraves burocráticos ou procedimentais à concretização de direitos fundamentais.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

Por se tratar de crianças e adolescentes, a atuação jurisdicional deve ser pautada pelos observância dos princípios da
proteção integral
e da
absoluta prioridade
, previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), com destaque para os arts. 1º, 4º e 5º:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a
proteção integral à criança
e ao adolescente.

(...)

Art. 4º
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando a vulnerabilidade dos alunos, os direitos fundamentais a serem protegidos, bem como os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, verifica-se que a atuação jurisdicional foi necessária, adequada e compatível com as circunstâncias do caso em análise.

O Estado não demonstrou impedimentos concretos para o cumprimento das providências determinadas pelo Juízo
a quo
.

No recurso extraordinário nº. 684.612, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral relativa ao Tema 698, nos seguintes termos:

“Direito constitucional e administrativo.
Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas
. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6.
Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”
.

(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-08-2023

PUBLIC 07-08-2023)”

Não obstante o caso paradigmático versado no RE 684612 diga respeito a serviços de saúde, valendo-se da abrangência própria da sistemática da repercussão geral, o STF ampliou a tese firmada para todas as políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. Sendo a educação erigida a tal
status
constitucional, à luz do
caput
do art. 6º, que elege os direitos sociais, aplica-se à espécie a tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF.

Destaque-se, ainda, que a discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida também pelo Tema 220, o qual trata da competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos,

senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
.
ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)”. (Grifo nosso).

O Estado não demonstrou impedimentos concretos para o cumprimento das obrigações no prazo fixado na sentença, ou seja, não demonstrou e efetiva insuficiência do prazo estabelecido, sobretudo considerando o caráter prioritário das ações determinadas.

A multa diária fixada pelo Juízo de origem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida e confirmada na sentença.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes que dependem na rede estadual de ensino. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.
Em suma, a multa moratória é proporcional à grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos e o alcance das medidas necessárias

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, confirmando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 11/02/2026